Tribunal: TJSP
Processo: 2192515-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a penhora do benefício previdenciário da executada. Rendimentos inferiores a 40 salários-mínimos, razão pela qual não podem ser penhorados. Verba de natureza alimentar. Impenhorabilidade. Artigo 833, §2o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.